Tribunal: TJSP
Processo: 1003517-38.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Cassação do direito de dirigir. Anulação. Falta de notificação. Comprovado envio postal das notificações, bastando para a sua validade o encaminhamento para o endereço indicado nos registros, que ao interessado incumbe manter atualizado. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 282, § 1o. Não se exige comprovação de recebimento pelo destinatário. Superior

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Cassação do direito de dirigir. Anulação. Falta de notificação. Comprovado envio postal das notificações, bastando para a sua validade o encaminhamento para o endereço indicado nos registros, que ao interessado incumbe manter atualizado. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 282, § 1o. Não se exige comprovação de recebimento pelo destinatário. Superior Tribunal de Justiça: "É obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade de trânsito, mas não se exige que sejam acompanhadas de aviso de recebimento". Segurança denegada. Recurso não provido.